Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-70.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003244-70.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JDNE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção por abandono processual. Endereço incompleto do executado. Desnecessidade de endereço exato na execução fiscal. Recurso provido. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinta execução fiscal por abandono processual, ao fundamento de que a parte exequente quedou-se inerte após ser intimada para impulsionar o feito com endereço atualizado do executado. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal por abandono processual quando o exequente fornece endereço conhecido do devedor, ainda que incompleto, e se há exigência de endereço exato para o prosseguimento da execução fiscal. A Lei nº 6.830/1980 estabelece em seu art. 2º, § 5º, inciso I, que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter o nome do devedor e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência, demonstrando que a exigência é condicionada ao conhecimento do endereço. O Código Tributário Nacional, em seu art. 202, inciso I, igualmente prevê que o termo de inscrição da dívida ativa indicará o nome do devedor e, sempre que possível, o domicílio ou residência, reforçando o caráter facultativo da informação endereço completa. O Município forneceu o endereço que tinha conhecimento no momento do cadastramento do contribuinte, não podendo ser penalizado pela incompletude dos dados fornecidos pelo próprio devedor. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que em execução fiscal é prescindível o endereço exato do devedor, sendo suficiente o endereço conhecido pelo ente público. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8003244-70.2020.8.05.0004; Recorrente: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS; Recorrido: JDNE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .